Tribunal: CARF
Processo: 10380.722803/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722803/2012-97
ACÓRDÃO
3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de sua manifestação de inconformidade, sendo inexistentes
as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72l.
BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO. RE
574.706/PR.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, de aplicação obrigatória pelos
membros do CARF, por força do art. 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o
decidido em definitivo pelo STF no RE no 574.706.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido pela Delegacia da RFB em Fortaleza/CE (fls. 157), que
reconheceu em parte o ressarcimento pleiteado, no valor de R$ 681.930,97, do
montante requisitado, no valor de R$792.817,15 por intermédio do PER de no
03959.94877.271108.1.1.09-2385
(fls.
110-113),
ao
acatar
a
proposta
fundamentada pela Informação Fiscal DRF/For/Seort de fls. 150-154.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 25/09/2012, anexada às fls. 165-173, oportunidade em que
contesta o não reconhecimento parcial do seu pedido de ressarcimento no valor
de R$ 110.886,18.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE AMPLA DEFESA.
Presentes os requisitos legais do Despacho Decisório e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
3
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa renúncia às instâncias
administrativas.
RATEIO DE RECEITAS. MERCADO INTERNO X EXPORTAÇÃO.
O DACON tem caráter meramente informativo e não configura instrumento de
confissão de dívida, capaz de constituir o crédito tributário nele informado. Em
contrapartida, ao se fazer uso deste documento pela fiscalização para fins de
análise de pedido de ressarcimento, há que se considerar corretas as proporções
de participações das vendas (Interno X Exportação) calculadas com base nas
informações extraídas deste documento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, na essência, preliminarmente a inexistência de renúncia à
esfera administrativa e nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS, conforme entendimento do STF.
É o Relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
4

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 157, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de COFINS Não-Cumulativa – Mercado
Externo (art. 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), relativo ao 3o trimestre de 2005,
foi parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido.
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se a preliminar de inexistência
de renúncia à esfera administrativa e de nulidade do acórdão recorrido e o reconhecimento de
direito de crédito decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
preterição ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
No caso concreto, não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a mesma
analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a prova dos autos, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade. Assim, ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
A Instancia a quo, no tocante à manutenção da exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições, informado em suas DACONs no campo “Outras Exclusões”, em face da
interposição de ação judicial pela Interessada, no caso, o Mandado de Segurança no 0015092-
45.2007.4.05.8100 “pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não
transitada em julgado e a matéria contestada administrativamente”, considerou que haveria
concomitância com processo judicial e não deveria se pronunciar a esse respeito.
Quanto a ausência de renúncia à esfera administrativa, conforme informa a
recorrente, a ação judicial de no 0015092-45.2007.4.05.8100 na qual discutiu o reconhecimento
ao direito de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
5
ao ICMS, teve decisão favorável a Recorrente, tendo a mesma transitado em julgado em
abril/2019.
Conforme colacionado na decisão recorrida, a decisão final que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário foi nesses termos “A matéria arguida no presente recurso foi julgada
pelo STF no 574.706/PR, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral-Tema 69), no
sentido de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS",
impondo-se reconhecer que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do
STF”.
Assim, tendo em vista que houve a sentença transitada em julgado no referido
processo judicial, desconsidera-se a concomitância reconhecida pela decisão da DRJ, tornando-se
necessário analisar os reflexos do trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do
presente processo administrativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 574.706/PR, sob a sistemática da
Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"., conforme ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
6
A referida foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela União, e, em
13/05/2021, a Suprema Corte brasileira apreciou tais aclaratórios, em julgado assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 - DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”-, RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public.
12/08/2021) (grifo nosso)
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no art. 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023, que assim dispõe: “As
decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Assim, nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017 e de
acordo com a decisão definitiva na ação judicial de no 0015092-45.2007.4.05.8100, promovida
pela recorrente, que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser reconhecida a
possibilidade do direito de crédito pleiteado pela recorrente sobre o ICMS incluído indevidamente
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base nos
documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e no mérito dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o
decidido em definitivo pelo STF no RE no 574.706.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.426 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722803/2012-97
7

Fl. 250
DF CARF MF
Original